Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-47.2022.8.11.0020
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001185-47.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SYLVIA MAIA SANTOS BERIGO - CPF: 716.265.571-87 (APELANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

O contrato de abertura de conta bancária com a contratação de serviços bancários, acompanhados do demonstrativo de débito, extratos de conta bancária e faturas, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, pois, deles é possível extrair os débitos e os encargos moratórios incidentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SYLVIA MAIA SANTOS BERIGO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Monitória n.º 1001185-47.2022.8.11.0020, movida por BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou os embargos e
julgou procedente
o pedido do autor, ora recorrido, nos seguintes termos:

“Posto isso, e pelo mais que nos autos consta REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, porém, JULGO PROCEDENTES os pedidos da ação monitória, pelo que converto em título executivo judicial o débito representado no Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física (id. 88905648), no valor devido de R$ 52.178,26 (cinquenta e dois mil, cento e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do ajuizamento da ação que se deu em julho/2022, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, estes últimos no montante de 10% do valor da atualizado da causa.”.

Em suas razões de Id. 187673186, a apelante requer, preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença, aduz a inépcia da inicial e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 187673197, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminarmente, o apelante aduz a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506)

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado. (...)
” (Ap 60746/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto à alegação de inépcia da inicial, esta somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

In casu
, o banco autor especificou o crédito inadimplido, os quais foram devidamente comprovados, conforme os extratos bancários e contrato de abertura da conta bancária trazida nos Ids. 187672698 e ss.

Portanto, ao meu sentir, os requisitos previstos no art. 319 do CPC foram preenchidos satisfatoriamente.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1.
Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.
(...)”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou de igual forma, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA
- TAXA DE CADASTRO - COBRANÇA PERMITIDA - SERVIÇO DE TERCEIROS – CONTRAÇÃO APÓS 30.04.2008 – COBRANÇA AFASTADA – REGISTRO DE CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1
. A inicial da ação revisional de contrato bancário, que impugna os encargos moratórios contratados e a cobrança de juros remuneratórios capitalizados, de tarifa de cadastro, serviços de terceiros e registro de contrato, sem indicar valor incontroverso devido, não pode ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC.
(...)” (Ap 144624/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS E DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE EXTINÇÃO DA AÇÃO - REJEIÇÃO
- GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE SE COMPROVADA A DIFICULDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - PRECENDENTE STJ - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO - TARIFAS DE CADASTRO (TC) E TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL - INOBSERVÂNCIA - DETERMINAÇÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL MANTIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - LIMITE DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NÃO EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM LIMÍTROFE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES - OBRIGAÇÃO CUJA EXIGIBILIDADE FICA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO AO AUTOR, ART. 98, §§ 2º E 3º, DO NOVO CPC - RECURSO DE UM DOS APELANTES PROVIDO - RECURSO DOS DEMAIS DESPROVIDOS.
"Não é inepta a petição inicial que consigna as causas próximas e remotas, de maneira a tornar conhecidos os fundamentos de fato e de direito que subsidiam a pretensão. A inicial da ação revisional de contrato bancário, que impugna os encargos moratórios contratados, sem indicar valor incontroverso devido e demonstrar o respectivo pagamento, não pode ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC. Recurso provido”
. (TJ-MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 02/04/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL). (...)” (Ap 89297/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA
- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO ENCARGO - PRECEDENTES DO STJ E TJMT - TAXA DE CADASTRO - COBRANÇA PERMITIDA - SERVIÇO DE TERCEIROS – CONTRATAÇÃO APÓS 30.04.2008 – COBRANÇA AFASTADA – PRECEDENTE DO TJMT - DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
"A inicial da ação revisional de contrato bancário, que impugna os encargos moratórios contratados e a cobrança de juros remuneratórios capitalizados, de tarifa de cadastro, serviços de terceiros e registro de contrato, sem indicar valor incontroverso devido, não pode ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC.
(Ap 144624/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015). (...)” (Ap 120306/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016) (grifo nosso).

Nesse contexto, tratando-se de demanda monitória pela qual se busca o adimplemento de cédula de crédito bancário é imprescindível a juntada dos contratos específicos, ainda que formalizado por meio eletrônico, como no caso, a fim de demonstrar a efetiva contratação dos encargos incidentes sobre o crédito, bem como a evolução da dívida, vez que somente assim será possível efetivamente ter conhecimento das taxas e encargos aplicados a partir da utilização do capital mutuado.

A ação monitória pode ser manejada pelo credor que munido de prova escrita sem eficácia executiva, pretende o recebimento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel, ou ainda a prestação de fazer e não fazer.

É o que diz o artigo 700 do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Da leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se não ser necessário para a propositura da ação monitória, estar o autor de posse de prova literal do
quantum
, podendo ser considerado como "prova escrita" todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.

Assim, tal comprovação tem como condição fundamental demonstrar, de plano, a certeza e a liquidez do débito.

E não se está aqui exigindo apresentação de contrato escrito e assinado pela empresa ré, além de duas testemunhas, já que a validade dos contratos formalizados por meios eletrônicos diversos é indiscutível, o que se está dizendo é que, para o ajuizamento da demanda monitória, o banco autor precisa de alguma forma comprovar os encargos contratados pelo correntista no momento da contratação, seja por meio de um extrato eletrônico ou mesmo de uma tela sistêmica do banco emitida na data da suposta contratação, sendo que somente assim se pode concluir pela existência de prova escrita.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery elucidam o que é documento escrito, assim expondo sobre o assunto:

O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. Se tiver, o autor será carecedor da ação monitória, pois tem, desde já, ação de execução contra o devedor inadimplente. Por documento escrito deve-se entender "qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória". O documento escrito pode originar-se do próprio devedor ou de terceiro. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] 5ª ed. 2020, São Paulo: Revista dos Tribunais).

Não obstante os judiciosos argumentos da apelante, foram trazidos os extratos da dívida do ano de 2021, conforme Id. 187673153, relativo ao período da dívida, vejamos:

Desta forma, observa-se que se trata de provas escritas suficientes para embasar o pedido inicial, já que delas se apreende a liquidez da obrigação, bem como as figuras do suposto credor e do devedor.

Demais disso, ao contrário do que defende a apelante, verifico que os documentos demonstram que houve efetiva utilização do crédito, bem como o inadimplemento das faturas a ele alusivas, além de estar claro a evolução dessa dívida e os encargos incidentes, devendo, portanto, servir como documentos aptos a instruírem a ação monitória.

Assim, escorreita a sentença que bem julgou procedentes os pleitos da inicial.

Dispositivo
.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024